Tribunal: CARF
Processo: 11516.721537/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721537/2014-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.614 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ANSELMO CERELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721537/2014-27
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721537/2014-27

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 119/129):
DO LANÇAMENTO
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 07/04/2014, a notificação de
lançamento de fls. 81/84, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-
calendário 2008, por meio da qual se apurou a omissão de rendimentos tributáveis
sujeitos ao ajuste anual recebidos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no
valor de R$ 55.951,20. A fiscalização assim justifica a autuação: “Os juros moratórios,
no valor de R$ 33.840,00, são tributáveis, conforme entendimento adotado pelo STJ
no RESP 1.227.133/RS. O auxilio-moradia, no valor de R$ 22.111,20 também é
tributável, pois trata-se da verba com caráter remuneratório (a isenção só se aplica
quando se tratar de ressarcimento pelos valores despendidos com aluguel por servidor
da ativa sem imóvel próprio).”
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento em 15/04/2014 (fl. 92), o contribuinte apresentou, em
15/05/2014, a impugnação de fls. 2/23, acompanhada dos documentos de fls. 24/79.
Preliminares
O impugnante defende preliminarmente que:
a) O crédito tributário foi alcançado pela decadência, na forma do art. 150, § 4°, do
CTN, uma vez que a ciência do lançamento ocorreu em 15/04/2014, após decorridos
mais de cinco anos da ocorrência do fato gerador, em 31/12/2008.
b) O impugnante não pode ser tido como responsável tributário do presente lançamento,
por se tratar de imposto retido na fonte pelo empregador (Tribunal de Justiça de Santa
Catarina), sendo deste, em consequência, a responsabilidade tributária pelo
recolhimento do tributo supostamente não retido.
c) O impugnante agiu com boa-fé, sem dolo, fraude ou simulação, tendo elaborado a
declaração de ajuste anual em consonância com as informações prestadas pela fonte
pagadora, a qual informou como isentos o auxílio-moradia e os juros moratórios
pagos, em vista do disposto na lei estadual n° 11.464, de 04/07/2000, revogada pela lei
estadual n° 15.939, de 20/12/2012, bem como na decisão exarada no processo
administrativo n° 459712-2012.5 da Presidência do Tribunal de Justiça.
d) A Receita Federal é parte ilegítima para proceder à cobrança do imposto apurado na
notificação de lançamento, uma vez que ficou proclamado no processo administrativo
n° 459712-2012.5, que, embora o imposto de renda seja de competência da União, o
produto de sua arrecadação decorrente de retenção na fonte pertence aos Estados
Membros e ao Distrito Federal, nos termos do art. 153, III, e 157, I, da Constituição
Federal.
Mérito
Todo este imbróglio adveio do processo administrativo que tramitou perante a eg.
Presidência do Tribunal de Justiça e respectiva Coordenaria dos Magistrados - proc
459712 2012-5, figurando como parte a Associação dos Magistrados Catarinenses e
teve por objeto a devolução de imposto de renda, incidente sobre juros de mora,
referentes a auxílio-moradia, processo este que se requer seja considerado parte
integrante destas razões.
Cumpre salientar que na declaração anual de ajuste do ano-calendário 2008, exercício
2009, o impugnante declarou, originalmente, no que se refere a essa fonte pagadora,
rendimento bruto de R$ 473.324,27, com IRRF de R$ 111.523,27, e teve uma
restituição de imposto de renda de R$ 7.616,72, o que evidencia que a Receita Federal
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721537/2014-27

homologou expressamente os recolhimentos e lançamentos efetuados pelo ora
impugnante. A contrário senso, não teria efetuado a restituição. Nessa declaração, o
impugnante, com base nos informes da fonte pagadora, informou a importância de
R$ 39.121,20 como rendimentos isentos e não tributáveis.
Posteriormente, em 2013, a fonte pagadora retificou as informações de
rendimentos, do ano-base 2008, por força do processo administrativo já referido.
Em face a tal quadro, o impugnante, instado pelos motivos expostos, pelo DD Des.
Presidente do TJSC e respectivo coordenador de magistrados e pelo DD Presidente da
AMC, apresentou declaração retificadora do ano-base 2008, daí gerando toda esta
polêmica.
Qual não foi a surpresa do impugnante, quando, em vez de perceber a postulada
restituição dos descontos, consoante ordenou a fonte pagadora, recebeu a notificação de
lançamento vergastada, totalizando um débito de R$ 13.419,22, o que é totalmente
descabido, indevido e injusto.
Isto porque, no demonstrativo de apuração – Descrição dos fatos –, consta que os juros
moratórios e a verba referente ao auxílio moradia são tributáveis, pois, sob a ótica
da Receita, a isenção só abrange os aluguéis pagos ao servidor da ativa, sem imóvel
próprio.
Ora, como vimos tal entendimento vem a afrontar os próprios informes da fonte
pagadora, além de colidir com o disposto nas Leis Estaduais n° 11.464/2000 e
15.939/2012, que outorgaram natureza indenizatória e não remuneratória ao auxílio-
moradia, e, portanto, fora da órbita de incidência do imposto de renda, isenção esta que
se respalda no art. 157, I, da CF/88. E o que é mais trágico, fez "tabula rasa" do
decidido nos processos administrativos que tiveram curso perante a fonte pagadora.
Em consequência, entende o impugnante que a matéria pode ser resolvida via processo
administrativo, visto que o Tribunal de Justiça é o órgão que retém o imposto de renda
na fonte. A Diretoria de RH noticiou ainda que, nos autos do processo administrativo n°
309218-2008.6, já havia sido reconhecido que o imposto de renda não deveria
incidir sobre os juros moratórios, tanto que houve desconto a este título nos
pagamentos efetuados entre junho de 2009 a janeiro de 2012.
Não obstante, os juros de mora também possuem natureza indenizatória, ainda mais
porque decorrentes de verba indenizatória, não de lucro, conforme jurisprudência
transcrita à fls. 20/21.
Como se não bastasse, a impugnada notificação de lançamento maltrata e despreza o
constitucional princípio da isonomia tributária. De fato, segundo o disposto nas Leis
Estaduais de Santa Catarina n° 11464/2000 e 15.939/2012, que seguem anexas, os
Deputados, Membros ativos do Poder Judiciário, Ministério Público Estadual e do
Tribunal Estadual de Contas, não obstante, residirem em imóvel próprio, como é
público e notório, não recolhem imposto de renda incidente sobre auxílio-moradia que
percebem, nem sofrem qualquer retenção na fonte a respeito, sem que a Receita Federal
os moleste com qualquer exigência fiscal a respeito.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, acolhendo a preliminar de
decadência, exonerou o lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. O dies a quo da contagem do prazo
decadencial para a Fazenda proceder ao lançamento relativamente ao imposto de renda
das pessoas físicas, em se tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos no
ano-calendário, e tendo havido antecipação do pagamento do imposto pelo recolhimento
a título de “carnê-leão” ou “mensalão”, ou mediante retenção do imposto pela fonte
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721537/2014-27

pagadora, tem início na data de ocorrência do fato gerador, ou seja, em 31 de dezembro
do respectivo ano-calendário.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO APRESENTADO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
A restituição pleiteada na Declaração de Ajuste Anual, original ou retificadora,
apresentada dentro do prazo legal, deve ser objeto de apreciação pela autoridade
administrativa, mesmo após o transcurso do prazo decadencial, considerando ser
imprescindível a comprovação do recolhimento a maior do imposto alegado pelo
contribuinte, para fins de reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda
Nacional, sendo vedada, entretanto, em razão da decadência, a constituição de crédito
tributário porventura apurado durante a análise procedida.
Cientificado da decisão, em 22/04/2015 (fls. 131), o contribuinte, em 21/05/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 137/149), alegando, em brevíssima síntese, que não incide o
imposto de renda sobre o auxílio moradia e consecutivos legais pagos aos magistrados estaduais,
federais e da justiça do trabalho, com especial destaque para o entendimento adotado pelo STF,
por considerar tal verba de natureza indenizatória, sendo paga a todos os juízes que disponham
ou não de residência oficial. Cita jurisprudência administrativa e judicial neste sentido. Requer,
ao final, a reforma da decisão recorrida, com a restituição complementar do imposto de renda
que incidiu sobre os juros moratórios derivados de auxílio-moradia percebido no ano calendário
autuado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 151/163.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do pedido de restituição formulado – dos juros moratórios aplicados sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente a título de auxílio-moradia pagos aos magistrados
estaduais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$ 38.840,00, apurada em sede de
revisão da DAA/2009 retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da tributação dos juros moratórios
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721537/2014-27

sobre os rendimentos recebidos acumuladamente à título de auxílio moradia pargos pelo
Tribunal de Justiça de Santa Catarina – TJSC.
Assim, passo ao cotejo dos documentos acostados, em relação aos fundamentos
motivadores do indeferimento do pedido formulado traçados na decisão recorrida (fls. 123/129):
Deve-se observar, no entanto, que o fato de o lançamento do crédito tributário ser nulo
não implica automaticamente o reconhecimento da restituição pleiteada pelo
contribuinte na declaração retificadora. Com efeito, não se pode confundir o prazo
para lançar com o prazo para analisar o pedido de restituição. Caso contrário, bastaria a
qualquer contribuinte apresentar uma declaração retificadora no último dia do prazo
decadencial, que eventual restituição ali apurada já lhe estaria automaticamente
assegurada, o que seria um absurdo. O pedido de restituição deve ser apreciado,
independentemente da forma de sua apresentação, seja por meio de processo
próprio, seja por meio da declaração de ajuste anual.
Esse tema, aliás, foi objeto da Solução de Consulta Interna Cosit n° 11, de 24/06/2006,
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Prazo para retificação de declaração de IRPF. Redução de imposto a
restituir em exercício já abrangido pela decadência.
Extingue-se em cinco anos o direito do contribuinte apresentar ou retificar sua
declaração de rendimentos, sendo que o dies a quo da contagem tem início na
data da ocorrência do fato gerador, ou seja, no dia 31 de dezembro do respectivo
ano, ressalvados os casos em que não tenha ocorrido qualquer tipo de
pagamento, nos quais o prazo decadencial tem início no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
A restituição pleiteada na Declaração de Ajuste Anual, original ou retificadora,
apresentada dentro do prazo legal, deve ser objeto de apreciação pela autoridade
administrativa, mesmo após o transcurso do prazo decadencial, considerando ser
imprescindível a comprovação do recolhimento a maior do imposto alegado pelo
contribuinte, para fins de reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda
Nacional, sendo vedada, entretanto, em razão da decadência, a constituição de
crédito tributário porventura apurado durante a análise procedida.
DISPOSITIVOS LEGAIS: arts. 147, 168, I, 150, §§ 1o e 4o e 173, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.
Diante dessas considerações, é importante fazer um rápido resumo dos fatos que
levaram à lavratura da notificação de lançamento.
(...)
A fiscalização, portanto, não aceitou a classificação como isentos, feita pela fonte
pagadora no comprovante de rendimentos de fl. 70, dos juros de mora
(R$ 33.840,00) e do auxílio-moradia (R$ 22.111,20).
Ressalte-se, como já mencionado, que a restituição complementar solicitada pelo
contribuinte, por meio da declaração retificadora, decorre única e exclusivamente
da exclusão da verba correspondente aos juros de mora. Tanto é assim que a
diferença de restituição pretendida (R$ 9.306,00) corresponde exatamente a 27,5%
dessa verba. Em suma, o que pretende o contribuinte é a restituição do imposto retido
na fonte sobre os juros de mora por ele recebidos, por entender que eles são
isentos, o que tornaria indevida a retenção.
Antes, porém, de adentrarmos na discussão acerca da natureza tributária dos juros de
mora, faz-se necessário, à vista dos argumentos apresentados pelo contribuinte, tecer
algumas considerações acerca da legitimidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil para apreciar o pedido de restituição de que ora se trata.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721537/2014-27

Em primeiro lugar, cabe observar que, nos termos do art. 153, III, da Constituição
Federal, o imposto sobre a renda é tributo de competência privativa da União.
O Código Tributário Nacional (CTN), por sua vez, assim dispõe em seu art. 6°:
Art. 6o A atribuição constitucional de competência tributária compreende a
competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição
Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e
dos Municípios, e observado o disposto nesta Lei.
Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a
outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa
daquela a que tenham sido atribuídos.
Da leitura do parágrafo único, depreende-se, de forma cristalina, que a repartição das
receitas tributárias entre os entes públicos em nada interfere na competência legislativa
a eles atribuída. Assim, ainda que pertença aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por
eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem (arts. 157 e 158 da
CF), a competência legislativa referente a esse tributo continua sendo da União.
Tampouco a repartição das receitas tributárias implica a transferência do poder de
fiscalizar, já que não há nenhuma lei que assim o determine. O poder de fiscalizar o
imposto sobre a renda continua a ser da União, que o exerce, nos termos do art. 15, VIII,
do Anexo I do Decreto n° 7.482, de 16/05/2011, por meio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, pertencente à estrutura organizacional do Ministério da Fazenda.
Não podem, portanto, os demais entes da federação, nem mesmo quando são eles
próprios a fonte pagadora, impor ao órgão fiscalizador seu entendimento acerca da
natureza tributária de determinada verba. Assim, não se deve esperar que o Fisco
aceite, sem qualquer questionamento, que determinados rendimentos são isentos
apenas porque a fonte pagadora assim decidiu em processo administrativo interno.
Ultrapassada essa questão, passemos à análise da natureza tributária dos juros de mora.
Nesse sentido, é relevante transcrever as seguintes disposições do art. 43 do Decreto n°
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda): (...)
Como consta na transcrição acima, a matriz legal desse dispositivo é o art. 16 da Lei n°
4.506/1964, cujo parágrafo único reproduzo a seguir: (...)
No mesmo sentido dispõe o art. 55, XIV, do Decreto n° 3.000/1999: (...)
Vê-se no caput desse artigo a menção a outra base legal pertinente à nossa análise.
Trata-se do art. 3°, § 4°, da Lei n° 7.713/1988: (...)
Pode-se, portanto afirmar que, em razão de seu caráter acessório, a natureza
tributária dos juros de mora segue a do principal, de modo que somente são isentos
os juros de mora incidentes sobre as verbas isentas.
O contribuinte explica na impugnação que os juros de mora por ele recebidos incidiram
sobre o auxílio-moradia pago por força das Leis Estaduais de Santa Catarina n°
11.464/2000 e n° 15.939/2012 (cópias às fls. 72/73), o que se pode confirmar pelos
documentos de fls. 61/66 e fl. 74.
Assim, para determinar a natureza tributária dos juros de mora, devemos primeiro
determinar a natureza do auxílio-moradia recebido pelo contribuinte.
De acordo com o art. 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional (CTN), somente a lei
pode estabelecer as hipóteses de isenção (que é uma modalidade de exclusão do crédito
tributário, nos termos do art. 175, I, do mesmo diploma legal). (...)
No caso de rendimentos recebidos a título de auxílio-moradia, existe uma hipótese de
isenção prevista no art. 25 da MP no 2.158-35, de 24/08/2001, desde que satisfeitos os
requisitos ali exigidos:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721537/2014-27

"Art. 25. O valor recebido de pessoa jurídica de direito público a título de
auxílio-moradia, não integrante da remuneração do beneficiário, em substituição
ao direito de uso de imóvel funcional, considera-se como da mesma natureza
deste direito, não se sujeitando à incidência do imposto de renda, na fonte ou na
declaração de ajuste."
Essa isenção já estava prevista na Medida Provisória no 1858-9, de 24/09/1999, que
sofreu sucessivas reedições, sendo a última delas pela mencionada MP no 2.158-35, de
24/08/2001. Na época, com o objetivo de dirimir algumas dúvidas quanto à
interpretação desse dispositivo legal, no âmbito da então Secretaria da Receita Federal,
foi editado, o Ato Declaratório SRF n° 87, de 12/11/1999, publicado do DOU de
17/11/1999, com o seguinte teor:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e, tendo em vista
o disposto no art. 25 da Medida Provisória N° 1.858-9, de 24 de setembro de 1999,
declara.
I - Não integra a remuneração do beneficiário o valor recebido de pessoa jurídica de
direito público a título de auxílio-moradia, em substituição ao direito de uso de imóvel
funcional, não se sujeitando à incidência do imposto de renda, na fonte ou na
declaração de ajuste.
II - Para aplicação do disposto no artigo anterior é necessário que o beneficiário
comprove à pessoa jurídica de direito público o valor das despesas, mediante
apresentação do contrato de locação, quando for o caso, ou recibo comprovando os
pagamentos realizados.
Ressalte-se que, nos termos do art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 12/07/2011, que
disciplina a constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), o julgador administrativo de primeira instância
tem o dever de observar o entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) expresso em atos normativos.
(...)
Dessa forma, deve-se, neste julgamento, observar o teor do citado Ato Declaratório SRF
n° 87, de 12/11/1999, cujo entendimento foi reiterado pela Coordenação-Geral de
Tributação da RFB na Solução de Consulta n° 84 - Cosit, de 02/04/2014, cuja ementa se
transcreve a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
IRPF. Auxílio-moradia. Natureza Tributária.
Desde que o beneficiário comprove à pessoa jurídica de direito público o valor
das despesas, mediante apresentação do contrato de locação, quando for o caso,
ou recibo comprovando os pagamentos realizados, não integra a remuneração o
valor recebido a título de auxílio-moradia, em substituição ao direito de uso de
imóvel funcional, não se sujeitando à incidência do imposto de renda, na fonte
ou na declaração de ajuste.
A fonte pagadora é a responsável pela retenção e recolhimento do imposto de
renda na fonte incidente sobre os rendimentos pagos a título de auxílio moradia
quando caracterizados como rendimentos tributáveis.
Independente da fonte pagadora efetuar a retenção do imposto de renda, deve o
beneficiário incluir os rendimentos em sua declaração de ajuste anual relativa ao
ano-base correspondente.
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 8.625, de 12 de fevereiro de 1993,
art. 50, II; Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art.25; Ato
Declaratório SRF no 87, de 12 de novembro de 1999.
Em síntese, na esteira do que se conclui no corpo da mencionada solução de
consulta, “o auxílio-moradia somente não sofrerá a incidência do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) e no ajuste anual se, em substituição
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721537/2014-27

ao direito de utilizar imóvel funcional, for ressarcido ao beneficiário o
montante por ele efetivamente gasto a tal título, comprovado com recibo de
locação ou contrato de aluguel.”
No presente caso, o contribuinte não apresentou nenhuma prova de que tenha tido
despesas com locação, em substituição ao direito de utilizar imóvel funcional.
Dessa forma, é tributável o auxílio-moradia por ele recebido.
Registre-se, por fim, que não há como concordar com a alegação do contribuinte de que
esse entendimento representa desprezo ao princípio constitucional da isonomia
tributária, em razão de, segundo ele, haver contribuintes em situação semelhante, sem
que se sujeitem a qualquer exigência fiscal da Receita Federal. Ainda que o
contribuinte tivesse apresentado provas dessa alegação genérica (o que não
ocorreu), elas serviriam tão somente para apontar falhas no sistema de
fiscalização, e não desprezo ao princípio da isonomia tributária.
Por todo o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar de decadência, devendo-se,
em consequência, exonerar integralmente o crédito tributário lançado. Com relação ao
pedido de restituição complementar efetuado pelo contribuinte por meio da declaração
retificadora entregue em 16/12/2013, deve-se manter o indeferimento efetuado pela
fiscalização.
Pois bem. Em que pese o a conclusão traçada na decisão recorrida, após detida
análise, entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em
sede de impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos, que o Recorrente recebeu verba “auxílio-moradia”, incorrendo
em infração à legislação tributária ao não oferecer à tributação os citados rendimentos recebidos
do TJSC no ano-calendário de 2008, diante do reconhecimento da natureza remuneratória da
aludida verba, estando sujeita ao imposto de renda, com especial destaque para Ato Declaratório
SRF no 87, de 12/11/1999, cujo entendimento foi reiterado pela Coordenação-Geral de
Tributação da RFB na Solução de Consulta n° 84 - Cosit, de 02/04/201, não se enquadrando
assim na norma isentiva prevista na legislação, aliás conforme bem registrado na decisão
recorrida.
Todavia, observo que houve a incidência de juros moratórios na atualização dos
aludidos rendimentos recebidos acumuladamente. E, neste ponto, ancorado na recente decisão
proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) –
portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF – deve ser excluído
da base de cálculo a parcela a ele correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo
aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca
dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o
inciso II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer
natureza. Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da
denominação dada à receita ou ao rendimento;
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721537/2014-27

c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não
implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos
da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a
verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência
do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido
inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento
do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para excluir a
parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis recebidos a título
de auxílio-moradia, da base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721537/2014-27

Fl. 175
DF CARF MF
Original